Tribunal: CARF
Processo: 13603.002178/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002178/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
AGUIAR E FILHOS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL
APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
RECONHECEU
A
INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve
ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A
DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA
QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível
à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso
voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente
instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide
tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o
que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a
apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência
do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da
eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo
de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002178/2007-22
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito
extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na
impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de tempestividade da impugnação, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 200/230), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 182/188), proferida em sessão de 21/08/2007, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-15.342, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que não conheceu à impugnação (e-fls. 120/124,
protocolada em 21/03/2007, regulada à época pelo art. 293, § 1.o, do Regulamento da
Previdência Social) e considerou procedente o lançamento, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade deve
limitar-se a apreciar a preliminar levantada.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.040.861-6, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/8) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 26/28; 30), tendo o
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

contribuinte sido notificado em 05/03/2007 (e-fl. 24), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata este processo administrativo tributário de Auto de Infração lavrado em
nome da empresa Aguiar e Filhos Transportes Ltda porque, de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 13/14, a mesma informou na Guia de Recolhimento para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP –, a
remuneração de segurados empregados com valores superiores aos que fez constar nas
folhas de pagamento de salários. O fato deu origem a cálculo errôneo e a maior da
contribuição devida à Seguridade Social. Informa as competências em que foram
detectadas a infração ora apontada bem como junta ao Auto as planilhas onde se fez
discriminar todos os segurados que tiveram seus salários informados na GFIP em
desconformidade com as folhas de pagamento.

A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal de ns.o
09335900F00 , 09335900C01 e 09335900C02 de 13.09.2006, 20.12.2006 e 29.01.2007,
respectivamente, e dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 08
a 10, tendo sido encerrada em 05.03.2007, conforme Termo de Encerramento da
Auditoria Fiscal, fls. 11/12.

Diz , ainda, o mesmo Relatório que o fato detectado na empresa constitui
infração ao que é determinado no artigo 32, inciso IV, parágrafos 1.o e 3.o da Lei n.o
8.212, de 1991, c/c o artigo 225, Inciso IV, do Regulamento da Previdência Social –
RPS – aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999. Afirma, também, este
mesmo documento de fls. 13 que não foram constatadas as circunstancias agravantes da
penalidade nem as atenuantes previstas nos artigos 290 e 291, respectivamente, ambos
do RPS.

Informa que na mesma ação fiscal foram lavrados além deste Auto, os de número
37.040.853-5; 37.040.854-3; 37.040.855-1; 37.040.857-8; 37.040.858-6; 37.040.860-8;
37.040.859-4 e a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 37.040.862-4.

O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, de fls. 15, informa que a multa
aplicada importa em R$ 1.156,95 em conformidade com o previsto nos artigo 92 da Lei
n.o 8.212.91 e artigos 283, "caput" e § 3.o, do RPS informando, mais, que o valor ora
apontado foi atualizado pela Portaria n.o 342, de 16.08.2006, expedida pelo Gabinete do
Ministro da Previdência Social, editada em cumprimento ao artigo 102, da Lei 8.212/91,
regulamentado pelo artigo 373, do RPS.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado na decisão
vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa tomou ciência da autuação em 05/03/2007 — fls. 1 — e ofereceu
defesa que se encontra juntada nas fls. 59/60 destes autos. O documento de fls. 87
informa que referida defesa é intempestiva e que foi protocolizada no SIPPS em
21/03/2007 sob o n.o 26493654. Em síntese, argui o defendente o que abaixo segue.

Que improcede a autuação porque a empresa não se negou a apresentar
documentos tendo colocado todos eles à disposição da fiscalização. Requer a exclusão
dos nomes dos sócios arrolados na NFLD para que ali permaneça somente o nome da
empresa. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito de
responsabilidade dos sócios por dívidas tributárias. Diz que a impugnação é tempestiva,
requer sua procedência o cancelamento do Auto de Infração.
Do Acórdão de Impugnação
No acórdão recorrido a DRJ apreciou preliminar de tempestividade da
impugnação e, após demonstrar a extemporaneidade da defesa, declarou o não conhecimento da
peça impugnatória e não instauração do litígio. A decisão recorrida expôs que o contribuinte
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

tinha até 20/03/2007 para apresentar sua irresignação, porém o fez em 21/03/2007, portanto de
forma intempestiva.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a nulidade da decisão de primeira instância, pois não apreciou a impugnação e, no mérito,
pleiteia o cancelamento do lançamento. Em prejudicial de mérito sustenta decadência.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
3603.002353/2007-81, DEBCAD n.o 37.040.860-8 (e-fl. 260).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
pois há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, a despeito
de que não cabe intimação ao advogado do contribuinte (Súmula CARF n.o 110)1, e apresenta-se
tempestivo (notificação em 11/09/2007, e-fl. 194, protocolo recursal em 05/10/2007, e-fl. 232, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 270), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Demais
disto, observo a plena competência deste Colegiado.
No entanto, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos. O recurso é cabível com previsão no Decreto n.o 70.235, há interesse
recursal vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ, o recorrente detém legitimidade para
recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato impeditivo e mesmo extintivo deste poder de recorrer
em relação a maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade da decisão

1 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

de piso, considerando que a impugnação foi tida por intempestiva pelo juízo de piso e o recurso
deve guardar sintonia com o conteúdo decisório anterior.
Ora, a DRJ demonstrou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não
conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a
extemporaneidade da impugnação.
Neste contexto, o recurso voluntário, dentre os vários capítulos arguidos pelo
contribuinte, pode ser conhecido unicamente na parte que trata do controle de legalidade da
decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação.
Se, eventualmente, os fundamentos quanto à intempestividade da impugnação
forem afastados, então, dar-se-á provimento parcial ao recurso e os autos retornam para a DRJ, a
fim de ser julgada a impugnação em sua totalidade. Essa medida, se for o caso, evitará supressão
de instância e respeitará a correta leitura do princípio do duplo grau do procedimento fiscal e da
integração da lei do processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235, de 1972) com a lei do
processo administrativo federal (Lei n.o 9.784, de 1999).
Afinal, em regra, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que, com raras
exceções, o Egrégio Conselho não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ.
Importante entender que uma questão de ordem pública suscitada pelo
contribuinte, tal como a decadência, ainda que não tratada pela primeira instância, poderia ser
analisada em acórdão de recurso voluntário sem que se caracterizasse supressão de instância,
todavia, para tal providência ocorrer seria necessário considerar que a fase litigiosa do
procedimento restou instaurada ou, em outro prisma, seria preciso que a admissibilidade da
impugnação tivesse sido superada.
O fato do recurso voluntário do contribuinte superar parcialmente a
admissibilidade dele próprio (recurso voluntário) não faz instaurar a lide de per si; apenas
permite que seja controlada a legalidade da decisão de piso no que se refere a tempestividade, ou
não, da impugnação. Assim, controlará, inclusive, se foi ou não instaurado o litígio, já que a fase
litigiosa do procedimento só se efetiva com a impugnação tempestiva.
Neste diapasão, pontue-se que, face ao não conhecimento da impugnação pela
primeira instância, a única admissibilidade possível no recurso voluntário é o conhecimento da
temática sobre a legalidade, ou não, da declaração de intempestividade da impugnação.
Então, a admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte é parcial, pois
nenhuma outra matéria pode ser enfrentada, enquanto não superado o óbice processual, sob pena
de se violar o princípio da dialeticidade, das regras de admissibilidade e deixar-se de considerar
adequadamente o âmbito recursal e a compreensão do momento correto de instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal. Não ocorre efeito translativo neste caso, vez que não houve
devolutividade sem superação da admissibilidade da impugnação.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Aliás, como a impugnação foi intempestiva, pode-se dizer que sequer o litígio foi
instaurado. Na apreciação do recurso voluntário em tela vai-se apenas analisar se essa conclusão
é certa ou errada. Será acertada se a intempestividade da impugnação for confirmada.
Logo, se for confirmada a intempestividade da impugnação, não será possível
conhecer da questão de ordem pública (decadência) invocada pelo contribuinte como ponto do
recurso voluntário.
Veja-se que tal conclusão de não instauração da lide é bastante sedimentada neste
Egrégio Conselho, eis os precedentes:
Acórdão: 2202-005.810, datado de 04/12/2019 (Processo 19515.720683/2016-19)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo
por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento
de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias
e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do
CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual
decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por
interposição extemporânea, não se instaura a lide.
É assegurado ao contribuinte a interposição de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do lançamento efetivado por via postal. É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.

Acórdão: 9101-00.216, datado de 28/07/2009 (Processo 10880.001828/91-63)
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Acórdão: 1402-002.079, datado de 21/01/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente impugnação.

Acórdão: 1302-003.222, datado de 21/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202-001.018, datado de 26/11/2013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado.

Acórdão: 1402-002.180, datado de 03/05/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se
suscitada a tempestividade como preliminar.

Acórdão: 3301-006.119, datado de 21/05/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Em acréscimo, a título argumentativo, a despeito de singelo distinguishing, cito o
seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão: 9202-007.615, datado de 26/02/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante
do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de
ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não
suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento
jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento,
não havendo que se falar em análise do mérito.
De mais a mais, ad argumentandum tantum, observando a jurisprudência do
Colendo STJ2, a fim de buscar uma analogia segura para a questão, constato os seguintes
julgados nos quais a decisão de piso era intempestiva e o recurso tempestivo e se sustentou a
matéria de ordem pública, que não foi apreciada pela Egrégia Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos ns.o 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é
condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate
de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.347.850/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019)

ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os
pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressuposto de admissibilidade do recurso.

2 "O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo que, não se ultrapassando o
primeiro, não se adentra no segundo. Assim, tendo em vista que o agravo interno sequer ultrapassou a
admissibilidade, pois não preencheu o requisito da tempestividade, é inviável qualquer pronunciamento sobre as
questões aventadas no reclamo, ainda que se tratem de matéria de ordem pública." (EDcl no AgInt no AREsp
1.056.566/SP, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.
(REsp 1.633.948/RS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
Do ponto de vista das normas da Administração Tributária, que não são
vinculativas aos Conselheiros do CARF, mas entendo pertinente ao caso concreto, o Ato
Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996, até a presente data não alterado,
nem modificado, já enunciava que a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Veja-se:
Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
Tem-se, ainda, que destacar que, nos moldes atuais, o Processo Administrativo
Fiscal foi instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, mas, hodiernamente, é regulamentado pelo
Decreto n.o 7.574, de 2011, no qual consta que:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto n.o 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1.o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2.o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifei)
Neste diapasão, limito-me a conhecer o recurso voluntário na parte que trata do
controle de legalidade da decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação.
Se for confirmada a intempestividade, tem-se que compreender que a impugnação não terá
instaurado o contencioso fiscal propriamente dito.
Isto porque, o caso deve ser avaliado à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Portanto, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação tempestiva, enquanto isto o recurso voluntário interposto, a tempo e
modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser
parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade, de igual modo, confirmando, ou não, a
instauração do litígio.
De mais a mais, observo que o disposto no art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, de
19993, confirma que o recurso fora do prazo não será conhecido, mas avança e diz que este não
conhecimento não impediria a Administração de rever de ofício o ato ilegal, salvo quando
houvesse preclusão para a administração.
Pois bem, para não deixar de enfrentar este ponto, assevero que entendo que tal
norma não se aplica ao caso concreto, pois, neste caso, penso que existe norma própria no
Decreto n.o 70.235, o que afasta a aplicação supletiva e/ou subsidiária da Lei n.o 9.784, de 1999.
É que o Decreto n.o 70.235 prevê que a lide não é instaurada com impugnação
intempestiva, de modo que não poderia ensejar a manifestação de ofício do Colegiado, pois, sem
litígio instaurado, não há competência e não havendo competência haveria uma espécie de
preclusão para o Colegiado. Em regra, não há preclusão para autoridade julgadora, mas, nesta
hipótese, a ausência de competência se assemelha a preclusão citada na ressalva da norma em
referência.
A preclusão da impugnação ensejou a não instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal, este é o ponto. A norma do art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, nesta situação,
portanto, destina-se a autoridade de origem (DRF), pois ela é a competente para o
pronunciamento4 e para a apreciação da DRF não há preclusão.
Em acréscimo, importante dizer que como não estamos avançando para o mérito e
sendo a decadência uma prejudicial do mérito, não há, efetivamente, como apreciar a matéria.
Ora, a impugnação não atendeu ao pressuposto legal para o seu próprio conhecimento, de modo
que não instaurou a lide e o recurso voluntário deve caminhar com a mesma premissa preclusiva.
Some-se a isto a observação de que este último debate, com pequeno distinguishing, esteve
presente em julgamento deste Colegiado, com outra composição, no âmbito do Acórdão n.o
2202-003.676. Ademais, com similitude fática, este Colegiado apreciou situação similar a destes
autos no Acórdão n.o 2202-005.810, sendo a tese ora delineada a vencedora.

3 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; § 2.o O não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
4 Caso o litígio tivesse sido instaurado – mas não é o caso –, adianto que meu entendimento é que poderia ser
conhecida a matéria até mesmo de ofício.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Em continuidade, considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da Lei n.o 9.784, de
19995, que reza que deve ser indicada a autoridade competente ou, em outras palavras, que se
deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual já que afirmo que a impugnação é
intempestiva e pondero não ser este Colegiado o competente para apreciar de ofício o controle de
legalidade sobre a matéria de ordem pública (decadência), entendo por bem esclarecer como se
resolve, ao meu aviso, a problemática da competência em espécie e, neste âmbito, o exercício do
controle de legalidade sobre a decadência.
Pois bem. Ainda que não conhecido o recurso voluntário em outros aspectos,
entendo por bem consignar que a temática da decadência pode ser deduzida pelo contribuinte
diretamente na unidade de sua jurisdição (DRF), isto porque incumbe à autoridade fiscal da
unidade local, inclusive de ofício, analisar, a qualquer tempo, questão de ordem pública como a
decadência, especialmente quando não apreciada no contencioso administrativo fiscal, por não
ter sido instaurado. Esta autoridade fiscal é a competente para solução da decadência na lide não
instaurada, a qual não pode ser conhecida, sequer de ofício, para o excepcional contexto
descortinado.
Veja-se que o inciso IV do art. 286 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 2017, com suas posteriores
alterações, disciplina que compete às Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), aos
Serviços de Orientação e Análise Tributária (Seort) e às Seções de Orientação e Análise
Tributária (Saort) “revisar de ofício os créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida
Ativa da União, no âmbito de suas competências”.
De igual modo, o inciso V do art. 290 do mesmo Regime Interno dispõe que
compete às Divisões de Fiscalização (Difis) das Delegacias, aos Serviços de Fiscalização (Sefis),
às Seções de Fiscalização (Safis) e aos Núcleos de Fiscalização (Nufis) gerir e executar “revisão
de ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, no
âmbito de sua competência”.
Aliás, a Lei n.o 11.457, de 2007, que dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, prevê amplo direito de petição ao jurisdicionado, conforme disciplinamento no art. 45
do citado diploma legal, dispondo que: "As repartições da Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, (...) receber requerimentos e
petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma legal prevê prazo para resposta, ainda que se
cuide de prazo impróprio.
O sobredito Regimento Interno no seu art. 275, inciso II, enuncia que compete às
Agências da Receita Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de Atendimento da Receita Federal do
Brasil (Posto) gerir e executar as atividades de atendimento ao cidadão e, especificamente, dentre
outros, recepcionar documentos e formalizar processos administrativos, de modo que assegura o
cumprimento do direito de petição do art. 45 da Lei n.o 11.457, de 2007.
Registre-se, outrossim, que o art. 53 da Lei 11.941, de 2009, disciplina que a
prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa.

5 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; II - perante órgão incompetente; § 1.o
Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para
recurso.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Neste caso, entendo que o enunciado para ter sua máxima eficácia e carga normativa se
pronuncia abarcando a decadência, ainda que não haja a expressa menção.
O parágrafo único do referido art. 53 da Lei 11.941, por sua vez, dispõe que o
reconhecimento de ofício a que se refere o caput aplica-se inclusive às contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos.
No mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 2014, bem
como o Parecer Normativo COSIT/RFB n.o 2, de 2016, indicando-se a unidade de origem como
competente para verificar de ofício aspecto relativo a decadência.
Por fim, sendo a decadência causa de extinção do crédito tributário (CTN, art.
156, V), a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu no seu chamado “PRDI”
(Pedido de Revisão de Dívida Inscrita) o referido instituto como um dos admissíveis de
verificação na reanálise dos requisitos de certeza e de exigibilidade dos débitos de natureza
tributária, no controle de legalidade dos débitos que lhe são encaminhados para inscrição em
dívida ativa da União. Logo, até mesmo na fase de inscrição da dívida, se fosse o caso, o
contribuinte poderia rever a questão da decadência, ou qualquer outra matéria de ordem pública.
A questão, respeitosamente, é observar a competência correta no momento
próprio e entender que a integração do processo administrativo federal (Lei 9.784, art. 696) e do
novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, art. 157) com o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235) deve ser supletiva e/ou subsidiariamente, então como há norma específica a
impor a não instauração da lide com impugnação intempestiva, entendo por bem respeitar a
questão da Competência, vez que a competência também é matéria de ordem pública e
pressuposto antecedente.
No caso concreto noticiado para este Colegiado como matéria de ordem pública
(decadência) a questão é que falta competência para enfrentar a temática diante da
intempestividade da impugnação, vez que a circunstância caracteriza a não instauração da fase
litigiosa do procedimento, na forma de pontos específicos do Decreto n.o 70.235 e de seu
regulamento (Decreto 7.574).
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, tão-somente para
apreciar a correção, ou não, da decisão de piso que considera não instaurada a fase litigiosa do
procedimento por intempestividade da impugnação.
Mérito
Quanto ao mérito, após exame de admissibilidade, com conhecimento parcial,
faz-se mister analisar tão somente se a impugnação foi, ou não, intempestiva, a fim de exercer o
controle de legalidade da decisão vergastada.

6 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
7 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu
da impugnação, sob fundamento de intempestividade. Investigação sobre a instauração, ou
não, da fase litigiosa do procedimento fiscal
Pois bem. As provas dos autos apontam para a correção do procedimento e da
aplicação do direito efetivado pela DRJ, haja vista que a ciência do lançamento ocorreu em
05/03/2007 (e-fl. 24), encerrando-se o prazo para impugnar em 20/03/2007, na forma do art. 293,
§ 1.o, do Regulamento da Previdência Social, que regulava o procedimento à época, enquanto a
impugnação só veio à lume no dia 21/03/2007 (e-fls. 120/124), isto é, após encerrado o prazo
para impugnar, não havendo dúvidas quanto a extemporaneidade da impugnação.
Importa anotar que entre 05/03/2007 e 20/03/2007 estava vigente o art. 293, § 1.o,
do Regulamento da Previdência Social, ainda não havendo regência pelo Decreto n.o 70.235, na
forma do art. 278 e do inciso I do art. 259 da Lei n.o 11.457, de 16 de março de 2007.
Ademais, a alegação de que houve comparecimento na Repartição do INSS no dia
20/03/2007, e que encontrou a mesma fechada, é totalmente desprovida de provas. Aliás, diz que
chegou a postar a defesa pelos Correios em 20/03/2007, porém essa comprovação não inexiste
nos autos. O que de fato há é o protocolo intempestivo feito em 21/03/2007.
Por conseguinte, comprovado nos autos o protocolo a destempo da impugnação,
sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância
superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário em razão de
tecnicamente não ter sido instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição extemporânea, é
acertada a decisão da DRJ que não conhece da defesa intempestiva e, assim, tem-se por não
instaurada a lide.
Considerando o até aqui esposado, entendo pela manutenção do julgamento da
DRJ por não merecer quaisquer reparos, logo não resta instaurada a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário para analisar apenas a temática da
intempestividade da impugnação, deixando de conhecer as demais matérias, e, no mérito, na
parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.

8 Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais
referentes às contribuições sociais de que tratam os arts. 2.o e 3.o desta Lei permanecem regidos pela legislação
precedente.
9 Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972: I - a partir da data fixada no § 1.o do
art. 16 desta Lei [primeiro dia do décimo terceiro mês subsequente ao da publicação da Lei, publicada em
19/03/2007], os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos
tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 2.o e 3.o desta Lei.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002178/2007-22

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de
tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital